Tribunal: TJDFT
Processo: 0723282-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. APROVEITAMENTO PARCIAL DA FUNDAÇÃO. PERCENTUAL EXECUTADO. VALOR. INDICAÇÃO UNILATERAL DO FORNECEDOR. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. SERVIÇOS MEDIDOS. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Rescindido o contrato de construção de casa residencial por culpa exclusiva do fornecedor, que abandonou a obra sem justificativa aceitável, a remuneração devida a ele, referente ao percentual da obra posteriormente aproveitado na conclusão da construção por terceiros, não pode tomar por base o valor indicado unilateralmente.
2. Inviabilizada a produção de prova técnica em razão da modificação substancial do canteiro de obras, sem que o fornecedor tenha adotado os meios cabíveis para a produção antecipada de provas, e não sendo razoável impor ao consumidor que aguardasse o desfecho da lide por anos a fio, o ônus correspondente recai sobre o fornecedor. Assim, embora não seja possível equiparar o percentual da obra executada ao do custo correspondente, na falta de parâmetros mais precisos, reduz-se a remuneração em proporção ao percentual medido, correspondente à parcela da fundação posteriormente aproveitada na obra.
3. O abandono de obra destinada à edificação de moradia é situação que excede aos meros aborrecimentos do cotidiano, infligindo sofrimento de monta considerável, e, portanto, atrai a responsabilidade pelos danos morais causados.
4. Decaindo a parte autora de parcela mínima de seus pedidos, deve o réu arcar com a integralidade das despesas processuais, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC.
5. Apelo parcialmente provido.